Tribunal: STF
Processo: Rcl 69367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECRETO MUNICIPAL DE CAMPINAS QUE IMPÕE CONTROLE POLÍTICO NOS TRABALHOS DE PROCURADORIA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 1.398.041/SP. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, visando reformar decisão que julgou procedente a reclamação. O pedido se baseia na exclusão de dispositivos do Decreto municipal n. 23.246/2024, os quais determinavam que atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Município de Campinas fossem mediadas pelo Secretário Municipal de Justiça, em violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.398.041/SP.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o Decreto municipal n. 23.246/2024, ao estabelecer a intermediação do Secretário Municipal de Justiça em funções exclusivas da Procuradoria-Geral do Município, viola o entendimento do STF acerca da autonomia e exclusividade das atribuições da advocacia pública municipal de Campinas, fixado no acórdão proferido no RE 1.398.041/SP.



    III. Razões de decidir



    3. O Decreto municipal n. 23.246/2024 incorre em ingerência indevida ao determinar que atividades exclusivas da Procuradoria Municipal sejam intermediadas pelo Secretário Municipal de Justiça, o que configura controle político, incompatível com a autonomia garantida à advocacia pública pelo art. 132 da Constituição Federal.



    4. O controle político imposto pelo decreto já foi expressamente afastado pelo STF no julgamento do RE 1.398.041/SP, no qual se garantiu à Procuradoria-Geral do Município de Campinas o exercício exclusivo e intransferível das funções jurídicas no âmbito municipal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 132; CPC, art. 1.024, § 3º, e art. 85, § 11.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.398.041/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.